Tribunal: TJMT
Processo: 1032738-49.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032738-49.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – OMISSÃO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VICIO SANADO
–
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE ACOLHIDOS E RECURSO DA PARTE AUTORA REJEITADO.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apresentadas pelas partes embargantes e se pretendem rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

Havendo omissão ante a ausência do índice de correção monetária, este deve ser sanado (art. 1.022, inc. III, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
opõem recursos de embargos de declaração (ID’s 191763178 e 190992176), objetivando sanar suposta omissão, contradição e premissa equivocada que estariam maculando o v. acórdão que “
deu parcial provimento ao recurso do autor, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar o banco apelado ao pagamento de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada no processo nº 0000712-12.1997.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, bem como 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada no processo nº 0004574-05.1996.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, acrescidos de juros de mora desde a citação, bem como nego provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A. Tendo em vista o desprovimento do recurso do banco, elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação atualizado”.

(ID 186133196).

O recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta em seus embargos que o v. acórdão incorreu em omissão em relação à nulidade da sentença, por se tratar de decisão
extra petita
, pois havendo contrato e avença, não há como admitir arbitramento de honorários.

Aduz a ocorrência de contradição no tocante à condição suspensiva para o recebimento de valores, considerando que o contrato firmado pelas partes prevê o pagamento por etapas.

Alega que houve omissão em relação às provas dos autos, uma vez que o contrato de prestação de serviços e o termo de quitação de pagamento com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que não foram levadas em consideração.

Destaca a ocorrência de omissão e contradição no tocante à inadequação da via eleita, ante a existência de contrato de prestação de serviços firmado pelas, não havendo justificativa para o arbitramento na forma realizada.

Salienta que o v. acórdão deve enfrentar o argumento de que não se trata de contrato meramente de êxito, mas de contrato que prevê pagamento por serviço, o prestado com benefício econômico.

Assevera a ocorrência de erro material, eis que o v. acórdão fixou a condenação em percentual sobre o valor atualizado da causa executiva, o que não cabe em ação de arbitramento de honorários e quanto ao índice de correção a ser utilizado na atualização dos valores das causas executivas, bem como quanto à redistribuição do ônus sucumbencial.

Prequestiona o art. 11, art. 85, § 2º e 8º, art. 86, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1º, art. 492, art. 489, §1º, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC/15; art. 22, §2º e art. 24, ambos do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput, e parágrafo único, art. 421, caput, e parágrafo único e art. 596, todos do CC; art. 5º, inciso LV, e art. 93, IX , ambos da CF.

Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Nas contrarrazões (ID 192914175), o autor pugna pelo desprovimento dos embargos.

Por sua vez, o embargante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
opõe recurso de embargos de declaração para fins de prequestionamento, alegando a existência de omissão no v. acórdão.

Alega que o v. acórdão deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários.

Sustenta a ocorrência de omissão em relação aos §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, do CPC/15, que prevê o patamar mínimo para a fixação de honorários advocatícios nas causas em que for inestimável o proveito econômico obtido pela parte.

Prequestiona os artigos o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e sua (in)aplicabilidade no presente caso, especialmente no que se refere à obrigatória observância aos critérios dispostos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º, 10º e 20º, do art. 85, do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 191908153).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Por terem o mesmo objeto – insurgência em relação ao v. acórdão de ID 126070176, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No que diz respeito ao recurso oposto por Galera Mari e Advogados Associados, este alega a ocorrência de omissão ao argumento de que não foi observado o disposto no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que resultou no arbitramento de valor insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido.

Verifica-se a ausência das omissões alegadas, uma vez que o v. acórdão foi devidamente fundamentado em relação ao valor dos honorários arbitrados. Vejamos:

“
Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22, caput, e o § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, embora a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo nº 0000712- 12.1997.8.11.0002, em trâmite perante a Comarca de Várzea Grande/MT, desde julho/1997 a fevereiro/2020, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 20 peças (ID’s 176124160), sendo que o valor atualizado da causa em junho/2022, importava em R$ 7.799.042,53 (ID 176124161).

Desse modo, observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, sendo ela uma única execução, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Várzea Grande/MT), tenho que deve ser fixado em 2,5% sobre o valor da causa atualizado.

Em relação ao processo nº 0004574-05.1996.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, onde o autor atuou desde novembro/1996 a janeiro/2020, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 30 peças (ID’s 176124163), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 5.342.548,36 (ID 176124164).

Desse modo, observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, sendo ela uma única execução, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Cuiabá/MT), tenho que deve ser fixado em 2,5% sobre o valor da causa
atualizado.”

(ID 186133196)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada e debatida por esta Câmara, portanto, não há razão para o inconformismo.

Na verdade, a intenção do embargante visa rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, contudo, é cediço que o recurso de embargos de declaração não se presta para essa finalidade.

Em relação à alegada ocorrência de omissão e contradição no tocante à tocante à distribuição do ônus e sucumbência, nulidade da sentença (extra petita), à condição suspensiva para o recebimento de valores, sendo indevido o arbitramento de honorários, inadequação da via eleita, ante a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, não havendo justificativa para o arbitramento dos honorários na forma realizada, vê-se que apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Ressalta-se que as matérias ventiladas na apelação e nas contrarrazões foram apreciadas e devidamente fundamentadas no v. acórdão, conforme os artigos 489 do CPC/15 e 93, inc. IX, da CF.

Nesse sentido, transcrevo parte do v. acórdão:

“VOTO - PRELIMINAR –
OFENSA AO ARTIGO 1022 DO CPC/15

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A instituição financeira, ora apelante, suscita a
preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e por julgamento ‘extra petita’.

Salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

Logo, tendo a magistrada se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Assim,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - PRELIMINAR –
JULGAMENTO EXTRA PETITA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘extra petita’, eis que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.

Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Desse modo, também
rejeito a preliminar
de julgamento ‘extra petita’.-

VOTO - PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante BANCO BRADESCO S.A., em suas contrarrazões, suscita a inadmissibilidade do recurso da parte autora em razão do não recolhimento do preparo.

Observa-se dos autos que a magistrada singular deferiu o benefício da justiça gratuita a parte autora, nos termos da Lei Estadual nº. 11.077/2020, sendo que o banco apelante, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo recursal, sem interpor nenhum recurso em face da decisão.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO - PRELIMINAR –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de falta de interesse recursal arguida pelo BANCO BRADESCO S.A., em suas contrarrazões, também não prospera.

Isto porque, em que pese a parte autora ter dado à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), verifica-se que a parte autora não pretende um valor certo e determinado a título de honorários, mas sim o seu arbitramento judicial, diante da rescisão prematura e unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Assim, na ação de arbitramento o valor da causa é atribuído por estimativa.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1032738-49.2022.8.11.0041 em face do requerido
BANCO BRADESCO S.A.
alegando que por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos ao requerido, e em 19/02/2016, houve alteração nas condições de contratação que foram consolidadas em um único contrato de adesão, “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 5 (cinco) anos, até a extinção das ações sob o patrocínio do autor em 19/11/2020.

Esclareceu que prestou serviços por vários anos na forma contratada, encerrando inúmeros processos em favor da requerida, inclusive por meio de recursos a este e. Tribunal de Justiça e aos Tribunais Superiores, mas sem qualquer motivo, o requerido lhe notificou da rescisão do contrato, revogando todos os poderes que foram outorgados aos seus advogados.

Sustentou que o requerido não tem pretensão de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000712-12.1997.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, bem como a Execução de Título Extrajudicial nº 0004574-05.1996.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, sendo que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a viabilização da implementação das condições para o recebimento do total da sucumbência a que teria direito.

Por conta da revogação imotivada do mandato, o autor ficou impossibilitado de receber os honorários advocatícios e ajuizou a presente ação, postulando pela condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação, o requerido arguiu as preliminares de inépcia da inicial e carência da ação, a ilegitimidade passiva do banco, a falta de interesse de agir. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência e, em pedido alternativo, sejam os honorários fixados de acordo com o trabalho efetivamente prestado.

Ao decidir o feito, a magistrada singular Dra. Edna Ederli Coutinho, julgou procedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorreram ambas as partes e, diante da similitude da matéria, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se a relação jurídica existente entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora nos processos de execução de título extrajudicial nº 0000712-12.1997.8.11.0002, em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT e nº 0004574-05.1996.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
e aditivos na data de 19/02/2016 (ID 176123241), sendo rescindo unilateralmente pela instituição financeira em 19/11/2020 (ID 176123248), e que estabelece na cláusula 6ª, a forma de pagamento dos honorários. Vejamos:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte”.

(...)”

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos referidos processos.

Assim, as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Assim, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação.

Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito à cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC/15.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22, caput, e o § 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, embora a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0000712-12.1997.8.11.0002
, em trâmite perante a Comarca de Várzea Grande/MT, desde
julho/1997 a fevereiro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 20 peças (ID’s 176124160), sendo que o valor atualizado da causa em junho/2022, importava em R$ 7.799.042,53 (ID 176124161).

Desse modo, observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, sendo ela uma única execução, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Várzea Grande/MT), tenho que deve ser fixado em
2,5%
sobre o valor da causa atualizado.

Em relação ao processo
nº 0004574-05.1996.8.11.0041
, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, onde o autor atuou desde
novembro/1996 a janeiro/2020
, tendo elaborado diversas petições, sendo no total 30 peças (ID’s 176124163), sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2022, importava em R$ 5.342.548,36 (ID 176124164).

Desse modo, observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, sendo ela uma única execução, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Cuiabá/MT), tenho que deve ser fixado em
2,5%
sobre o valor da causa atualizado.”

(ID 186133196 )

Desse modo, resta demonstrada a inocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, pois consta expressamente os fundamentos pelos quais as preliminares de falta de interesse processual por inadequação da via eleita e julgamento extra petita foram rejeitadas, com a devida valoração das provas apresentadas.

Além disso, o arbitramento dos honorários ocorreu de acordo com o conjunto probatório dos autos, sendo demonstrada a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante e os valores foram arbitrados de acordo com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, com a observância da jurisprudência aplicável à espécie.

Ademais, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei ou súmula, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.

Na realidade, verifica-se que a oposição de embargos de declaração por ambas as partes trata de mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, em relação ao erro material referente ao índice de correção monetária, vê-se que não constou do v. acórdão, portanto, deve ser suprida a omissão para a retificação no dispositivo do voto, fazendo constar como “índice INPC”:

“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS para julgar parcialmente procedente a demanda e condenar o banco apelado ao pagamento de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada,
pelo índice do INPC,
no processo nº 0000712-12.1997.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande/MT, bem como 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada,
pelo índice do INPC
, no processo nº 0004574-05.1996.8.11.0041, em trâmite perante a Comarca de Cuiabá/MT, acrescidos de juros de mora desde a citação, bem como nego provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S.A.”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
aos embargos de declaração interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. para sanar a omissão em relação ao índice da correção monetária no dispositivo do voto, para contar que a atualização será pelo índice INPC e
nego provimento
os declaratórios oposto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024